Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722369-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO REIS DE AVELAR, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR AGRAVADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, Afonso Reis de Avelar e Luciana Peticacis de Avelar, contra a r. decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos n. 0701822-50.2024.8.07.0008, sobre eventuais créditos que sejam atribuídos a Afonso Reis de Avelar, limitados ao valor da dívida (ID 195338059). Alegam os executados/agravantes que: 1) foram incluídos na execução em virtude da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, Instituto de Educação NDA Júnior LTDA.; 2) a comunicação que receberam a respeito da sua inclusão na execução foi nula, pois não informou a existência de direito ao exercício do contraditório, apenas indicou a possibilidade de pagamento do débito no prazo de três dias, o que enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes; 3) o débito é referente ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, e, embora a empresa devedora tenha sido citada em 28/05/2007, a desconsideração da sua personalidade somente ocorreu em 2015, quando a dívida já estava prescrita em relação aos sócios. Requerem a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso, para “(...) reconhecer a nulidade de intimação dos ex-sócios em relação à desconsideração da personalidade jurídica ou, caso assim não o entenda, para reconhecer a prescrição do crédito em relação a eles, determinando-se a sua exclusão da execução e, ainda, o cancelamento da penhora no rosto dos autos levada a efeito no Processo n. 0701822-50.2024.8.07.0008 (...)” (ID 59768314). Sem contrarrazões. É o breve relato. Diante da presunção de veracidade da hipossuficiência alegada pela pessoa natural e da inexistência de pedido na origem, defiro a gratuidade da justiça aos agravantes apenas no que concerne ao presente recurso (CPC/2015 99 § 3). Os executados/agravantes pretendem a desconstituição da penhora no rosto dos autos com fundamento na nulidade da sua intimação e na prescrição do débito. Ocorre que os executados/agravantes nem sequer haviam se manifestado na origem antes da interposição do presente recurso, de modo que não submeteram tais alegações à apreciação do Juízo a quo, que, consequentemente, não as analisou na r. decisão recorrida. E, como é sabido, não se admite a veiculação de questões não suscitadas na origem diretamente no âmbito recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse aspecto, destaco que mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à vedação da supressão de instância, considerando sobretudo o efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento e a possibilidade de os agravantes submeterem-nas ao crivo do Juízo a quo. Em sentido semelhante, confiram-se julgados deste Eg. TJDFT: “(...) 5. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...)” (Acórdão 1870587, 07495678420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a prejudicial de mérito de prescrição suscitada em contestação deve ser, primeiramente, apreciada pelo Juízo de origem, no momento processual oportuno, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1688009, 07395459820228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 2. Não tendo sido submetida ao juízo de origem a matéria relativa à alegada nulidade da intimação por edital, não pode esta instância revisora se debruçar sobre o tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. (...)” (Acórdão 1409081, 07377006520218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelos executados, Afonso Reis de Avelar e Luciana Peticacis de Avelar (CPC/2015 932 III). Concedo a gratuidade de justiça apenas para o presente recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator